Tribunal: TJMT
Processo: 1038924-88.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038924-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO NEIVA DE REZENDE - CPF: 004.828.271-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2º
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e
8º
, do art.
85
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038924-88.2022.8.11.0041

APELANTE:

AURELIO NEIVA DE REZENDE

APELADAS:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURELIO NEIVA DE REZENDE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)
,
corrigido pelo juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (01/09/2024), partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02, a
lém disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera
que a sentença deve ser parcialmente reformada, posto que, embora proferida com precisão na avaliação das provas e na decisão de procedência, optou por interpretar de forma divergente o pleito relativo à utilização da quantificação apontada pelo perito, diminuindo a condenação imposta à ré.

Argumenta que o objeto deste recurso versa, praticamente, sobre a divergência entre a quantificação apontada pelo perito médico judicial, por meio da perícia realizada, e a quantificação e cálculos apontados na sentença.

Destaca que a perícia médica judicial comprovou o nexo causal entre as lesões e o acidente de trânsito e quantificou a invalidez permanente parcial incompleta em 50% do Punho direito, o que representa 12,5% do patrimônio físico, ou seja, da tabela total de R$ 13.500,00, contudo, ao realizar os cálculos relacionados à invalidez expressamente apontada pelo perito, o magistrado avaliou como se fosse 12,5% do punho, quando, em verdade, a quantificação era de 50% deste membro.

cálculo errado resultou em uma indenização de R$ 421,87, quando, em verdade, 50% do punho corresponde a R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); explica que o sinistro ocorreu em 25.05.2019, sob a égide da Lei nº 11.945/09, que alterou a Lei nº 6.194/74 e estabeleceu tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, prevendo, no art. 3º, incisos I e II, os parâmetros para invalidez permanente parcial completa e incompleta, esta última com redução proporcional de 75%, 50%, 25% ou 10%

Enfatiza que, conforme a tabela da Lei 11.945/09, a "Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar" corresponde a 25% do teto máximo de indenização, assim, 25% sobre R$ 13.500,00 totaliza R$ 3.375,00, e, aplicando-se 50% (para média repercussão, conforme o grau da lesão), o valor devido seria R$ 1.687,50.

Argumenta, ainda, que a condenação em honorários sucumbenciais, fixada em 10% sobre o valor da condenação (R$ 421,87), resultaria em valor ínfimo (R$ 42,18), desqualificando o trabalho do advogado, o que justifica a aplicação do artigo 85, § 8º do CPC, que prevê o arbitramento por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Diante do exposto, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de refletir o valor correto relativo ao enquadramento da tabela apontado pelo Perito nomeado, qual seja 50% do Punho, resultando em 12,5% da tabela, chegando a uma condenação R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 85 §8º c/c §11º, bem como aos princípios da moderação, proporcionalidade, sem o aviltamento da advocacia.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 312801384).

Contrarrazões ofertadas, em que a seguradora rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo (Id 312801386).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 313786391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
AURELIO NEIVA DE REZENDE
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 25/05/2019.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)
,
corrigido pelo juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (01/09/2024), partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Irresignado, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pela sentenciante, e para tanto, defende que
conforme a tabela da Lei 11.945/09, a "Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar" corresponde a 25% do teto máximo de indenização, assim, 25% sobre R$ 13.500,00 totaliza R$ 3.375,00, e, aplicando-se 50% (para média repercussão, conforme o grau da lesão), o valor devido
seria R$ 1.687,50. Além disso, requer a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em 25/05/2019, onde sofreu trauma no punho direito, decorrente do acidente de trânsito.

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que
”
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”
é na ordem de 25%.

Na hipótese, a perícia médica judicial realizada (Id 312801368) concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta de
média repercussão
do punho direito, avaliada em 50% de 25%,
calculada em 12,5%
de comprometimento do patrimônio físico.

Nesse contexto, é necessário ser observada a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à invalidez permanente parcial incompleta de grau

média repercussão do punho direito
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009,

chegando-se a um valor de R$421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 25% = R$3.375,00

R$3.375,00 x 12,5% = R$421,87

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de R$421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), como bem fixado na sentença pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, sobretudo verificando que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DESEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE DEDOS DA MÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA ADEQUADAMENTE – CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA E OS MEMBROS LESIONADOS – ART. 3º, § 1º, INC. II, DA LEI Nº 6.194/1974 – PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVADAS – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia fixada é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

(N.U 1055286-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024
)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8º) na importância de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VALOR IRRISÓRIO FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), fixando o valor da indenização em R$ 843,75, além das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do teto máximo da condenação. O autor apela buscando a majoração dos honorários, alegando valor irrisório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da fixação dos honorários com base no § 2º do art. 85 do CPC, em percentual sobre condenação de valor irrisório, é admissível a sua majoração com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, fixou a ordem de preferência para fixação dos honorários, prevendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for irrisório.

O valor da condenação (R$ 843,75) torna ínfima a verba honorária se aplicada a regra do § 2º do art. 85 do CPC. Assim, impõe-se a fixação por equidade, com base no § 8º do mesmo artigo.

O entendimento da Câmara julgadora é no sentido de majorar os honorários quando arbitrados em valor irrisório, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.300,00.

Tese de julgamento: “1. Quando o valor da condenação for irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação equitativa dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar valores ínfimos ou excessivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, RAC n.º 1052451-78.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.

(N.U 1032815-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios para fixá-los por equidade no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025